Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727560-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS ZAZA LTDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0706912-30.2019.8.07.0003 – id 99671918) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 27.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator